Tribunal: TJDFT
Processo: 0736123-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. LEI. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê os casos de litigância de má-fé. O artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, enquadra como litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.
2. É grave a conduta do litigante que busca por meio do processo alterar a verdade dos fatos no intuito de conferir de forma dolosa um pernicioso e inverídico substrato fático para alcance de pretensões ilegítimas junto ao Poder Judiciário, configurando a litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Ninguém pode descumprir a lei alegando o seu desconhecimento (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 4.657/42).
4. Recurso conhecido e não provido.